Tribunal: TJDFT
Processo: 0741221-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0741221-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLAUDILENE CRISTINA DA SILVA CARNEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MATÉRIA PRECLUSA. ARTIGO 507 DO CPC. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DO TEMA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO NO BOJO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à alegação acerca da inexigibilidade do título, o decisum recorrido aduziu que o executado “pretende rediscutir matéria preclusa”, porquanto de acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nas razões recursais, não houve alegação acerca do tema, o que constitui óbice ao conhecimento do recurso nesse ponto, uma vez que, nesta instância recursal, só serão apreciadas e julgadas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de origem (artigo 1013, §1o, do CPC/2015). 2. Pretende o agravante a suspensão do cumprimento de sentença, sob o pálio de que ajuizou ação rescisória em face da sentença exequenda e na qual foi requerida tutela provisória. No entanto, a tutela provisória foi indeferida pelo relator da ação rescisória em 07/06/2024, juiz natural para decidir a matéria. Uma vez que o pedido de tutela cautelar pelo relator e integrante do órgão fracionário competente, não se vislumbra a plausibilidade na pretensão de que seja reapreciado no bojo do cumprimento de sentença. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 169, § 1o, ambos da Constituição Federal, alegando inobservância ao direito de propriedade e ausência de preenchimento de requisitos para aumento de remuneração de servidores públicos. Argumenta que o caso se amolda ao tema 864 do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 169, § 1o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Nada a prover quanto à aplicação do Tema 864 do STF, tendo em vista a ausência de similitude fática. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004